Tribunal: TJES
Processo: 0000130-63.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000130-63.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEI BELMIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 28 DA LEI 11.343/06. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Há prova suficiente de que o réu estava na posse de 5 pedras de crack, sendo que, pelo contexto fático da apreensão e a quantidade de droga, mostra-se correta a sua condenação pelo crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

2. O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDINEI BELMIRO DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 306 da Lei nº 9.503/1997 e do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) meses de detenção, a suspensão ou proibição de o acusado obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo concedida a suspensão condicional da pena. A sentença condenou ainda o réu a 04 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade, a qual deverá ser prestada perante a Secretaria de Obras do Município de Mantenópolis-ES, por 10 (dez) horas semanais.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas do crime de porte de droga para uso pessoal, bem como o arbitramento de honorários em favor do advogado dativo (id. 6025432).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 6461272). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 6559483).

Apesar de intimada, não houve manifestação da Procuradoria do Estado.

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDINEI BELMIRO DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 306 da Lei nº 9.503/1997 e do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) meses de detenção, a suspensão ou proibição de o acusado obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo concedida a suspensão condicional da pena. Condenou ainda o réu a 04 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade, a qual deverá ser prestada perante a Secretaria de Obras do Município de Mantenópolis-ES, por 10 (dez) horas semanais.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas do crime de porte de droga para uso pessoal, bem como o arbitramento de honorários em favor do advogado dativo (id. 6025432).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 6461272). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 6559483).

Apesar de intimada, não houve manifestação da Procuradoria do Estado.

Pois bem.

De acordo com a denúncia,
“no dia 12 de junho de 2021, por volta das 19h40min, na Avenida Presidente Vargas, Centro, nesta cidade, o denunciado acima qualificado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa e trazia consigo droga, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
”

Extrai-se dos autos que os policiais militares efetuaram a abordagem de uma motocicleta conduzida pelo réu, que apresentava sinais de embriaguez alcoólica, além de não possuir carteira da habilitação. Além disso, na delegacia, os policiais civis encontraram em seu bolso cinco pedras de crack, tendo o réu afirmado em seu interrogatório que era usuário.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

O depoimento do policial civil Alcides Zanotelli Senegato Filho, prestado em juízo, atesta a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu e que ele assumiu que era para consumo.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Vale destacar que na esfera policial o réu confessou que o entorpecente era para uso próprio, mas em Juízo negou que tinha drogas em sua posse.

Ora, há prova suficiente de que o réu estava na posse de 5 pedras de crack, sendo que, pelo contexto fático da apreensão e a quantidade de droga, mostra-se correta a sua condenação pelo crime do art. 28 da Lei 11.343/06; não havendo, assim, juízo de dúvida.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o defensor dativo apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para fixar

honorários em prol do defensor dativo Dr. Wilen de Barros pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.